Tribunal: TJSP
Processo: 0046119-93.1999.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Inconformismo da Fazenda Pública. Cabimento. Prescrição não configurada. Hipótese na qual a morosidade do processo não pode ser atribuída à Fazenda do Estado, que se manifestou tempestivamente, requerendo as providências necessárias ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Inconformismo da Fazenda Pública. Cabimento. Prescrição não configurada. Hipótese na qual a morosidade do processo não pode ser atribuída à Fazenda do Estado, que se manifestou tempestivamente, requerendo as providências necessárias ao prosseguimento da execução e ao recebimento de seu crédito. Ausência de apreciação dos pedidos da exequente, permanecendo parado o processo em decorrência de motivos inerentes ao mecanismo da justiça e não por desídia da parte. Aplicação do enunciado da Súmula n.o 106 do STJ. Extinção do processo afastada. Sentença reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0046119-93.1999.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RONALDO FUNCK THOMAZ,
FERNANDA CRISTINA PAGANO DE LUCCA e MAXI CLEAN PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046119-93.1999.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 0046119-93.1999.8.26.0506
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Ronaldo Funck Thomaz, Fernanda Cristina Pagano de Lucca e
Maxi Clean Produtos de Limpeza Ltda
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Lucilene Aparecida Canella de Melo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16915
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
Sentença
de
extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Inconformismo
da
Fazenda
Pública.
Cabimento. Prescrição não configurada. Hipótese na qual
a morosidade do processo não pode ser atribuída à
Fazenda do Estado, que se manifestou tempestivamente,
requerendo as providências necessárias ao prosseguimento
da execução e ao recebimento de seu crédito. Ausência de
apreciação dos pedidos da exequente, permanecendo
parado o processo em decorrência de motivos inerentes ao
mecanismo da justiça e não por desídia da parte.
Aplicação do enunciado da Súmula n.o 106 do STJ.
Extinção do processo afastada. Sentença reformada para
rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o
prosseguimento da execução fiscal. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo em
face de Maxi Clean Produtos de Limpeza Ltda., Ronaldo Funck Thomaz e
Fernanda Cristina Pagano de Lucca. Na sentença de fls. 174/176, foi acolhida
a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução para reconhecer a
prescrição e a consequente inexigibilidade dos tributos indicados nas CDA's.
A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046119-93.1999.8.26.0506 -Voto no
3
A apelante sustentou o seguinte: a) após a regular
citação da empresa não houve prescrição intercorrente, mesmo em relação aos
sócios, já que o processo sempre esteve em movimentação; b) a Fazenda
Estadual foi diligente na condução da execução fiscal, impulsionando o
processo na busco do recebimento do seu crédito; c) a responsabilidade
tributária dos excipientes é inquestionável, pois ambos eram sócios gerentes
quando houve o encerramento irregular da sociedade comercial (fls. 180/187).
Contrarrazões (fls. 194/203).
É o relatório.
De início, em respeito às garantias e direitos
fundamentais conferidos pelo art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal
de 1988 e art. 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a
presente decisão será analisada sob a ótica da lei processual vigente ao tempo
de sua prolação - CPC/1973 -, e em atenção ao disposto no art. 14 do Código
de Processo Civil de 2015 do seguinte teor: “a norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada”.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
do Estado de São Paulo contra r. sentença que reconheceu a ocorrência da
prescrição, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Ronaldo Funck
Thomaz e Fernanda Cristina Pagano de Lucca e julgou extinta a execução.
O recurso comporta acolhimento, pois não há falar em
prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046119-93.1999.8.26.0506 -Voto no
4
A execução fiscal foi distribuída em 04/01/1999
(conforme a capa dos autos da execução) referente a débitos de ICMS, no
valor de R$ 2.127,92, cujo fato gerador ocorreu nos meses de junho e julho de
1998 (fls. 3).
Em 01/02/1999, foi determinada a citação da empresa, a
qual compareceu nos autos, ofereceu bens para garantia da dívida e declarou
como depositário fiel o Sr. Edgar Rafael Accoroni (fls. 9/10).
Contudo, em 11/03/2002, o Oficial de Justiça certificou
ser desconhecido o paradeiro da empresa executada e do depositário dos bens
(fls. 28v). Em 19/11/2004, expirou o prazo de intimação por edital do
depositário (fls. 41).
Somente em 27/04/2006, a Fazenda Estadual requereu o
redirecionamento da ação contra os sócios da empresa (fls. 94), ocorrendo a
citação da sócia Fernanda em 13/04/2010 e do sócio Ronaldo em 01/08/2011.
A própria empresa compareceu nos autos, peticionou e
indicou depositário fiel para os bens dados em garantia da presente execução
fiscal. O depositário não foi encontrado, sendo citado por edital.
Considerando-se estas circunstâncias, não há que se falar no decurso do prazo
para pedido de redirecionamento dos sócios da empresa.
A citação dos sócios apenas em 2010 e 2011 é fato que
não pode ser atribuído à apelante, visto que o Fisco diligenciou dentro do
lapso de cinco anos, contados a partir do momento em que se expirou o prazo
da intimação por edital do depositário fiel dos bens da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046119-93.1999.8.26.0506 -Voto no
5
Ocorrendo o término do prazo do edital em 19/11/2004
e sendo efetuado o pedido de redirecionamento da execução em 27/04/2006,
não há que se falar em prescrição intercorrente, pois não ultrapassado o
quinquênio prescricional.
A questão da citação dos sócios, repita-se, não pode ser
atribuída à apelante, que diligenciou dentro do prazo.
Como se vê da sequência cronológica dos atos
processuais acima relatados, não houve negligência ou incúria da exequente,
sendo a demora exclusivamente imputável à máquina judiciária.
Assim, aplica-se ao caso o entendimento constante do
enunciado da Súmula n.o 106/STJ, in verbis: “Proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência”.
No mesmo sentido, desta Colenda Décima Terceira
Câmara:
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA NO CASO
CONCRETO. A exequente requereu diligências a fim de localizar os bens do
executado. Precedentes do STJ afirmando que apenas ocorre prescrição
intercorrente quando caracterizada inércia do credor. RECURSO E
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. (TJSP 13a C. Dir. Público Ap.
0052646-53.2007.8.26.0224
Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva
j.
19/07/2017).
Apelação cível
Embargos à execução fiscal

Pretensão ao reconhecimento da inépcia da peça vestibular por ausência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046119-93.1999.8.26.0506 -Voto no
6
qualificação completa do devedor e à decretação da ocorrência de prescrição
intercorrente pelo transcurso de cinco anos entre a data do despacho
citatório e a efetiva citação Improcedência Inconformismo CDA que
qualifica o executado de maneira válida e regular - Prescrição quinquenal
afastada Diligência na tentativa de localização do executado Morosidade
para concretização da citação em decorrência dos mecanismos judiciários
negligência ou inércia da demandante não vislumbrada Súmula no 106 do
A. STJ Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP 13a C. Dir. Público
Ap. 9000001-13.2007.8.26.0218 Rel. Souza Meirelles j. 10/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fatos
geradores ocorridos no exercício de 1998, execução fiscal ajuizada em 1999,
dentro, portanto, do prazo quinquenal. Frustrada, contudo, a citação pessoal,
a Fazenda Estadual requereu a citação por edital, que fora deferida em 2003
pelo Juízo de Primeiro Grau, mas que não fora cumprida pela serventia até
2010, momento no qual a executada ingressa, espontaneamente, aos autos,
opondo exceção de pré-executividade Descabimento Inocorrência de
prescrição Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição. Incidência da Súmula no 106 do STJ.
Precedente do C. STJ sob o rito do art. 543-C do CPC Decisão mantida
Recurso
desprovido

(TJSP

13a
C.
Dir.
Público

AI.
2150377-27.2015.8.26.0000 Rel. Spoladore Dominguez j. 24/02/2016).
Perfilhando de tal entendimento, confiram-se os
seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: STJ 1a T
AgRg no Ag 1125797/MS Rel. Luiz Fux j. 18/08/2009; STJ 2a T REsp
1109205/SP Rel. Eliana Calmon j. 02/04/2009; STJ 1a T REsp
1105174/RJ Rel. Benedito Gonçalves j. 18/08/2009; STJ 2a T REsp
882.496/RN Rel. Mauro Campbell Marques j. 07/08/2008 e STJ 1a S
REsp 1102431/RJ Rel. Luiz Fux j. 01/02/2010.
Com estes fundamentos, reforma-se a decisão que
reconheceu a prescrição intercorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046119-93.1999.8.26.0506 -Voto no
7
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o
prosseguimento da execução.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator